Tribunal: TJMT
Processo: 1015455-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015455-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLERTON BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 053.717.511-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO TERMO INICIAL PARA O CÔMPUTO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PROCEDÊNCIA – CONTAGEM QUE DEVE SE INICIAR DA DATA DA EFETIVA CONSTRIÇÃO DO REEDUCANDO – CUMPRIMENDO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – AGENTE QUE JÁ SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – ENTENDIMENTO DA MAGISTRADA QUE AFRONTA A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA E PREJUDICA O REEDUCANDO PELA DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA –

RECURSO PROVIDO.

A prática de novo crime no curso da execução acarreta a regressão do regime prisional, porém, o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é a data da efetiva prisão do agente, e não a do cumprimento posterior de eventual mandado de prisão expedido pelo juízo da execução.

Nos casos em que o agente, que cumpria pena no regime semiaberto, comete novo delito e é preso em flagrante, permanecendo segregado desde então, a data dessa prisão deve ser considerada como base para o cálculo do decurso de tempo necessário à obtenção de futuros benefícios, independentemente do cumprimento de novo mandado da prisão expedido pelo juiz da execução em data posterior.

A última prisão não se confunde com o mero cumprimento de novo mandado, expedido por juiz diverso, quando o agente já se encontra custodiado, sob pena de ser desprezado o período em que o reeducando permaneceu segregado, violando-se a função ressocializadora da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Cleriton Braga de Oliveira
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0001223-32.2016.8.11.0038, que fixou como marco inicial para fins de progressão de regime a data do cumprimento do mandado de prisão expedido pelo juízo da execução.

Inconformada, a defesa do agravado apresentou o presente recurso, ressaltando que a data-base para fins de progressão de regime prisional é a data da última prisão, devendo ser considerada como tal o dia em que o reeducando foi preso em flagrante delito pelo cometimento de novo crime, e não a data do cumprimento do mandado de prisão expedido em razão da regressão do seu regime prisional (Id. 99538955).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 99538958).

Em juízo de retratação, a magistrada singular manteve a decisão objurgada, determinando, em seguida, a remessa do presente recurso para este Tribunal (Id. 99538960).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 102470454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Compulsando detidamente os autos, constato que o agravante
Cleriton Braga de Oliveira
possuía contra si mais de uma condenação e cumpria pena em regime fechado, entretanto, já havia obtido a progressão de regime para o semiaberto.

Após assumir o compromisso de cumprir as condições fixadas pelo juízo da execução e ser posto em liberdade, ele teria praticado novos crimes, motivo pelo qual foi
preso em flagrante delito em 31 de julho de 2019
, conforme se extrai da denúncia e do auto de prisão em flagrante delito contidos no Id. 99537999, pp. 1-6.

Diante da referida prisão, foi determinada a regressão cautelar do regime prisional do reeducando para o fechado, expedindo-se mandado de prisão em seu desfavor (conforme decisão contida no Id. 99537996), mandado este que foi cumprido em 31.1.2020 (certidão acostada no Id. 99537997).

Finalmente, a magistrada concedeu remissão em relação aos dias trabalhados pelo reeducando e determinou a elaboração de novo cálculo de liquidação da pena, considerando-se como marco inicial a data do cumprimento do mandado de prisão por ela expedido, qual seja, 31.1.2020.

A discussão trazida pela defesa cinge-se ao termo inicial para o cálculo de novos benefícios executórios em favor do agravado, tendo em vista que segundo o seu entendimento, houve a adoção, a título de marco inicial, da data do cumprimento do mandado de prisão expedido pelo juízo da execução, e não a da efetiva prisão do recorrente, que já estava custodiado quando do cumprimento do referido mandado de prisão.

Acerca do tema, consigno ser de trivial sabença que a Lei de Execução Penal não aborda expressamente a matéria, o que enseja profunda controvérsia na doutrina e na jurisprudência, inclusive no âmbito deste Tribunal.

Como já expressei em diversas oportunidades, filio-me à corrente que adota como termo
a quo
para o cômputo da progressão a data em que o reeducando efetivamente ingressa no regime aplicado como resultado da unificação das penas, que, no presente caso, foi a data da
última prisão
.

O art. 111 da Lei de Execução Penal impõe a plena observância à detração penal, mesmo na hipótese de unificação das penas, veja-se:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”

A detração penal, neste momento, possui função dúplice, prestando-se o período de encarceramento provisório não só para fins de desconto do saldo remanescente, mas também para a fixação do regime prisional adequado ao caso.

Esta interpretação, inclusive, está em consonância com a nova redação do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Se o tempo de prisão processual é obrigatoriamente aquinhoado para fins de delimitação do regime inicial de cumprimento de pena no processo de conhecimento, inexiste motivo para que o processo executivo se distancie dessa diretriz, ignorando, para fins de progressão de regime, o lapso em que o agente está efetivamente segregado, aguardando o trânsito em julgado da sentença.

Do contrário, ter-se-ia a absurda hipótese em que o reeducando, encarcerado, estaria com o regime de cumprimento de pena “congelado” de forma indeterminada, até o trânsito em julgado da condenação pela ação penal em que está preso cautelarmente.

Não se pode perder de vista que, quando um reeducando comete novo crime doloso, pratica verdadeira
falta grave
, consoante o
caput
do art. 52 da Lei n. 7.210/1984, ficando sujeito à
regressão de regime
, nos termos do art. 118, inciso I, também da Lei de Execuções Penais, e, consequentemente, ao reinício do período aquisitivo da progressão.

Nesse ponto, convém dissecar o verbete sumular n. 526 do Superior Tribunal de Justiça, assim disposto:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Conferindo-se interpretação abrangente ao enunciado transcrito, tem-se que o entendimento tradicional do STJ, no tocante ao tema do vertente recurso, contrariava o fundamento de sua própria súmula, porquanto a caracterização da falta grave não se dá com o trânsito em julgado da condenação, mas sim com o cometimento do delito em relação ao qual a ação penal correspondente fora instaurada.

Nessa mesma linha intelectiva, nada mais natural do que reputar a data da prisão pelo novo crime, ou da recaptura do reeducando, como a data-base para o cômputo da progressão de regime.

Não é razoável ignorar o lapso temporal entre o encarceramento provisório e a superveniência do trânsito em julgado do édito condenatório, como se nesse intervalo o acusado não estivesse recolhido em estabelecimento prisional, em condições similares (quando não idênticas) às dos reeducandos do regime fechado.

Além disso, mister consignar que a desconsideração deste interregno violaria o disposto no art. 1o, c/c o art. 112, da Lei de Execução Penal, que prevê que a pena privativa de liberdade será cumprida de forma progressiva, do regime mais gravoso ao mais brando,
com o objetivo precípuo de readaptar o reeducando ao convívio social
.

No caso em análise, verifica-se que tanto a magistrada de origem quanto o Ministério Público adotam exatamente a
tese jurídica ora defendida
, entretanto,
equivocaram-se em relação aos fatos
, já que a prisão do reeducando ocorreu em 31 de julho de 2019, momento em que ele foi preso em flagrante delito pela prática do novo crime, permanecendo segregado desde então, conforme se extrai da certidão contida no Id. 99538955, p. 6.

Dessa forma, não faz o menor sentido aduzir que o computo do prazo deve se iniciar da data da última prisão e concluir que a referida constrição somente ocorreu com o cumprimento do mandado expedido pelo juízo da execução, já que
nesse momento o reeducando já estava preso há vários meses
, cumprindo-se o mandado no próprio estabelecimento prisional.

A decisão da juíza prolatora da decisão atacada somente passou a considerar a constrição a partir do cumprimento do mandado por ela expedido, fato que redundaria na desconsideração do período de prisão do agente desde o momento em que efetivada a constrição por força da prisão em flagrante, em prejuízo do recorrente.

Deveras, entendo que o pleito defensivo merece guarida, posto que não afigura razoável impor ao reeducando que suporte prejuízos decorrentes de eventuais atrasos da máquina judiciária até o cumprimento do mandado de prisão expedido pelo juízo da execução, o que somente ocorreu mais de 5 meses após a sua constrição em flagrante delito, período este que obviamente não pode ser desconsiderado em seu desfavor.

Assim, mantenho a tese jurídica exposta pela juíza singular, segundo a qual o cômputo do prazo para a obtenção de novos benefícios executivos inicia-se a partir da data da última prisão, entretanto, acolho o pleito defensivo para considerar como tal o dia da prisão em flagrante do reeducando, independentemente da data de cumprimento posterior de novo mandado de prisão.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer ministerial,
dou-lhe provimento
para considerar como data da última prisão do agente o
dia 31 de julho de 2019
, que deverá ser considerada como data-base para a obtenção de futuros benefícios prisionais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021